Tribunal: TJPA
Processo: 0808011-52.2022.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10636 - Livramento condicional
Data de julgamento: 2022-06-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0808011-52.2022.8.14.0000

IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARÁ

PACIENTE: ANDERSON PINTO DE MORAES

AUTORIDADE COATORA: VARA DE EXECUÇÃO DE PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE EM MEIO FECHADO E SEMIABERTO DE BELÉM

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

HABEAS CORPUS COM PEDIDO DE LIMINAR Nº 0808011-52.2022.8.14.0000

IMPETRANTE: CAIO FAVERO FERREIRA

PACIENTE: ANDERSON PINTO DE MORAES

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE DIREITO DA VARA DE EXECUÇÃO DE PENAL PRIVADA DE LIBERDADE EM MEIO FECHADO E SEMIABERTO DE BELÉM

PROMOTOR DE JUSTIÇA: LUIZ CÉSAR TAVARES BIBAS

EMENTA
:

HABEAS CORPUS
. PACIENTE CONDENADO PELA PRÁTICA DO CRIME TIPIFICADO NO ARTIGO 121,
CAPUT
, C/C ARTIGO 14, INCISO II, AMBOS DO CPB À PENA DE
06 (SEIS) ANOS DE RECLUSÃO, EM REGIME INICIAL SEMIABERTO. ALEGAÇÃO DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL VISTO QUE FOI CONCEDIDA A PROGRESSÃO AO REGIME ABERTO COM MONITORAMENTO ELETRÔNICO, SEM FUNDAMENTAÇÃO PARA UTILIZAÇÃO DA MEDIDA. IMPROCEDÊNCIA. MANUTENÇÃO DO REFERIDO MONITORAMENTO NECESSÁRIA, TENDO EM VISTA QUE NÃO HÁ CASA DE ALBERGADO NA REGIÃO METROPOLITANA DE BELÉM, NEM ESTABELECIMENTOS CONGÊNERES COMPATÍVEIS COM O REGIME ORA DETERMINADO DECORRENTE DA PROGRESSÃO
. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO VERIFICADO. ORDEM DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME.

1. A alegação de constrangimento em decorrência da decisão proferida no dia 22/04/2022, o juízo inquinado coator concedeu progressão ao regime aberto, entretanto impôs a utilização do monitoramento eletrônico, sem a existência de qualquer fundamentação concreta para utilização da medida é descabida, pois é necessária a manutenção do monitoramento, tendo em vista que não há Casa de Albergado na Região metropolitana de Belém, nem estabelecimentos congêneres compatíveis com o regime ora determinado decorrente da progressão;

2. Ordem conhecida e denegada. Decisão unânime.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Seção de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer e denegar a ordem impetrada, na conformidade do voto do relator. Julgamento presidido pelo Desembargador José Roberto Bezerra Pinheiro Maia Junior.

Belém. (PA), 30 de junho de 2022.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

RELATÓRIO

Cuida-se de
Habeas Corpus
com Pedido de Liminar, impetrado em favor de ANDERSON PINTO DE MORAES, condenado a pena de 06 (seis) anos de reclusão, sentenciado no dia 05/12/2011, incurso do artigo 121,
caput
, c/c artigo 14, inciso II, ambos do CPB, na época da prolação da sentença a ser cumprido em regime semiaberto, apontando como autoridade coatora o Juízo de Direito da Vara de Execução de Pena Privativa de Liberdade em Meio Fechado e Semiaberto de Belém.

O impetrante aduz que o paciente se encontra constrangido ilegalmente, visto que em decisão proferida no dia 22/04/2022, o juízo inquinado coator concedeu progressão ao regime aberto, entretanto impôs a utilização do monitoramento eletrônico, sem a existência de qualquer fundamentação concreta para utilização da medida.

Por esse motivo, requereu a concessão liminar da Ordem, para que seja retirado imediatamente o supramencionado monitoramento.

A liminar foi indeferida
(Doc. Id. nº 9787542 - páginas 1 e 2)
, as informações prestadas e anexadas ao feito (Doc. Id. nº 9892419 - páginas 1 a 3). O Ministério Público opinou pelo não conhecimento do
writ
, vez que manejado como sucedâneo recursal, pois, há recurso próprio para o exame da pretensão deduzida, no caso o Agravo em Execução Penal (Doc. Id. nº 9929193 - páginas 1 a 7).

É o relatório.

VOTO

Constam dos autos que no dia 07/03/2011, o paciente após desentendimento com várias pessoas e em posse de uma arma branca (facão / terçado), tentou matar com golpes da referida arma o Senhor João Pedro Fiel Xavier, deixando a vítima lesionada gravemente.

Narra a impetração que no dia 22/04/2022, o juízo
a quo
concedeu progressão ao regime aberto, todavia impôs a utilização do monitoramento eletrônico, sem qualquer fundamentação concreta para utilização da referida medida.

Na decisão que concedeu ao paciente a progressão ao regime aberto, o juízo
a quo
determinou que, durante sua estada na Casa de Albergado, o coacto teria que ter autodisciplina e senso de responsabilidade, devendo permanecer recolhido durante o período noturno e nos dias de folga, sendo permitido, todavia, que o paciente, fora do estabelecimento e sem vigilância, trabalhe, estude, frequente cursos e realize outras atividades autorizadas, conforme o artigo 36 do Código Penal, porém, não há Casa de Albergado na Região metropolitana de Belém, tampouco estabelecimentos congêneres compatíveis com o regime ora determinado decorrente da progressão, fica permitido ao condenado o cumprimento da reprimenda no modo menos gravoso, inclusive por meio de prisão domiciliar mediante monitoração eletrônica, conforme decretação
in verbis
:

[...]Analisando os autos, em atenção ao art. 112, da LEP c/c o art. 33, § 2º do CP, verifica-se que o(a) apenado(a) já adimpliu o lapso temporal exigido pela lei para a progressão de regime, visto que, considerando a natureza do crime pelo qual foi condenado e seu status no que concerne à primariedade/reincidência, preencheu o requisito objetivo em 18/11/2020.

Quanto ao requisito subjetivo, conforme certidão carcerária, o(a) apenado(a) apresenta bom comportamento carcerário.

Assim, tendo em vista o caráter progressivo do cumprimento da pena, promovendo a adaptação do(a) apenado(a) a um regime menos rigoroso, com a finalidade de integração ou reinserção social, preenchidos os requisitos ditados pelo art. 112, da LEP c/c o art. 33, § 2º, do CP, DETERMINO A PROGRESSÃO DO APENADO AO REGIME ABERTO, salvo se por outro motivo deva permanecer preso em outro regime.

Dessa forma, o(a) apenado(a) cumprirá todo o restante da pena em regime aberto na “Casa de Albergado” ou estabelecimento congênere, nos termos do que preceitua o Código Penal (art. 33, § 1º, "c", Código Penal). Obrigar-se-á, durante sua estada na Casa de Albergado, ter autodisciplina e senso de responsabilidade, devendo permanecer recolhido durante o período noturno e nos dias de folga, sendo permitido, todavia, que o apenado, fora do estabelecimento e sem vigilância, trabalhe, estude, frequente cursos e realize outras atividades autorizadas (art. 36 do Código Penal).

Todavia, considerando que, inadvertidamente, não há Casa de Albergado na Região metropolitana de Belém, tampouco estabelecimentos congêneres compatíveis com o regime ora determinado decorrente da progressão, fica permitido ao condenado o cumprimento da reprimenda no modo menos gravoso, inclusive por meio de prisão domiciliar mediante monitoração eletrônica (STF. Plenário. RE 641320/RS, Rel. Min. Gilmar Mendes, julgado em 11/5/2016), conforme diretrizes estabelecidas na súmula vinculante 56 do STF.

Nesse sentido, segue a jurisprudência assente nos tribunais pátrios:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME. INEXISTÊNCIA DE VAGA NO REGIME ABERTO. MONITORAMENTO ELETRÔNICO. NECESSIDADE. SÚMULA N. 568/STJ. RECURSO DESPROVIDO. 1. O monitoramento eletrônico é necessário quando concedida, de forma excepcional, a prisão domiciliar para o resgate da reprimenda, nos casos de ausência de vaga em estabelecimento prisional compatível com o regime para o qual houve a progressão (ut, HC 357.239/MG, Rel. Ministro FELIX FISCHER, Quinta Turma, DJe 21/10/2016) 2. In casu, foi concedida ao recorrente a progressão para o regime aberto e, diante da inexistência de vaga em Casa de Albergado, lhe foi deferida Prisão Domiciliar mediante monitoração eletrônica e aceitação de. 3. Incidência da Súmula n. 568/determinadas condições STJ: "O relator, monocraticamente e no Superior Tribunal de Justiça, poderá dar ou negar provimento ao recurso quando houver entendimento dominante acerca do tema". 4. Agravo regimental desprovido. (AgRg no AREsp 1016695/MG, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 07/03/2017, DJe 10/03/2017)

Isso posto, diante da inexistência de casa de albergado no Estado do Pará, fundamentado na balizada jurisprudência supracitada e no artigo 146-B, II da LEP, concedo ao(a) apenado(a) a possibilidade de cumprir a pena em regime ABERTO DOMICILIAR com MONITORAMENTO ELETRÔNICO, salvo se por outro motivo deva permanecer preso em outro regime, ficando sujeito às seguintes condições previstas nos artigos 115 da LEP e 319 do CPP:

1. Obter ocupação laboral lícita, no prazo de 90 (noventa) dias a contar da data da presente progressão, fazendo prova dessa ocupação sempre que solicitado por esta Autoridade Judiciária;

2. Não andar armado;

3. Não frequentar casas de bebidas ou de tavolagens (jogos), boates, ou estabelecimentos congêneres;

4. Não se ausentar da Comarca, por mais de 08 (oito) dias sem prévia autorização judicial;

5. Recolher-se a sua habitação de 22:00 horas às 06:00 horas, salvo motivo imperioso e justificável;

6. Comparecer à Central Integrada de Monitoração Eletrônica tão logo seja deferida a progressão, bem como a cada 03 (três) meses, após a dispensa ou retirada do monitoramento eletrônico.

7. Procurar viver em harmonia com a família e os vizinhos, trazendo ao conhecimento do Juízo, os fatos que lhe perturbem a convivência em família ou em sociedade;

8. Atender às recomendações feitas pelos técnicos do Setor Psicossocial que o acompanham no processo de retorno ao convívio social, durante o tempo determinado pelo MM. Juiz;

9. Trazer ao conhecimento do Juízo da Vara de Execução Penal todos os fatos que impeçam o cumprimento das condições aqui apresentadas.

10. Não cometer novo delito.

11. Não danificar/violar o dispositivo de monitoramento eletrônico.

Com fundamento no artigo 146-B, II da LEP, determino seja o(a) apenado(a) encaminhado à CENTRAL INTEGRADA DE MONITORAÇÃO ELETRÔNICA da Administração Penitenciária para instalação do equipamento pelo prazo de 01 (um) ano, caso não tenha exercido atividade laboral externa/estudo externo durante o cumprimento de pena em regime semiaberto; ou pelo prazo de 90 (noventa) dias, se comprovado que vinha exercendo o trabalho externo/estudo externo durante o regime semiaberto.

Destaco que, durante o regime aberto é obrigação do(a) apenado(a) trabalhar, requentar curso ou exercer outra atividade autorizada, nos termos do art. 36, §1º do CP.[...]

Assim, ao contrário do que tenta fazer crer o impetrante, a decisão ora hostilizada não acarretou constrangimento ilegal, sendo necessária a manutenção do monitoramento, tendo em vista que não há Casa de Albergado na Região metropolitana de Belém, nem estabelecimentos congêneres compatíveis com o regime ora determinado decorrente da progressão.

Ora, observa-se que a manutenção da monitoração eletrônica do paciente, na atualidade, é necessária, encontrando-se plenamente justificada diante das circunstâncias do caso concreto.

Assim sendo, não se vislumbra, na espécie, manifesto constrangimento ilegal passível de ser sanado por esta Corte.

Ante o exposto, conheço e denego a Ordem de
Habeas Corpus
impetrada, tudo nos termos da fundamentação.

É o meu voto.

Belém. (PA), 30 de junho de 2022.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

Belém, 30/06/2022